Tribunal: STF
Processo: Rcl 40750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Itatiba alega terem a Juíza Federal do Trabalho da Vara do Trabalho de Itatiba/SP, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho violado, no Processo n. 0012772-18.2014.5.15.0145 , os enunciados das Súmulas Vinculantes ns. 37 e 42.



    Aduz ter a Justiça do Trabalho condenado o Município reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação de índices diferentes de revisão geral anual.



    Sustenta ter o órgão judiciário estabelecido, com base no princípio da igualdade, novo índice de reajuste sem apoio em previsão legal, o que traduz transgressão à Súmula Vinculante. 37.



    Pede-se, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



     A parte beneficiária apresentou contestação em que sustenta, em síntese, a ausência de descumprimento da Súmula Vinculante n. 37, uma vez que a condenação questionada, longe de sustentar-se no princípio da isonomia, funda-se na violação do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, que veda a distinção de índices de recomposição inflacionária.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação. 



    É o relatório.



    2. Assiste razão à parte reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do Enunciado 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado na Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



     



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    Entendo ser, precisamente, esta a situação dos autos. Colaciono, a propósito, o seguinte trecho da decisão de primeiro grau mantidas pelas instâncias superiores da Justiça do Trabalho:



    Pleiteia a Reclamante a percepção de diferenças salariais, com suporte nas Leis Municipais nº 3.973/2007 e 4.170/2009 que fixaram a revisão anual dos salários através de reajustes em valores únicos, fixos, para todas as carreiras dos empregados públicos, desprestigiando aqueles que auferiam maiores vencimentos, o que restou expressamente impugnado. Pleiteia também diferenças salariais atinentes a reajustes fixados em percentual menor que a inflação, pelas leis nºs. 4104/2008 e 4266/2010. 



    A Lei nº 3.973/2007 autorizou um aumento salarial fixo de R$200,00 a todo funcionalismo municipal, a partir de 01.05.2007 e a Lei nº 4.170/09 autorizou um aumento salarial fixo de R$150,00 a todo funcionalismo municipal, a partir de 01.05.2009. 



    Referidos diplomas legais, deferiram a todos os empregados do quadro reajuste em valor fixo, em flagrante violação ao art. 37, inciso X 



    [...] 



    Inaplicável, in casu, disposição constante na Súmula Vinculante nº 37, do C. STF, aprovada em 15/10/2014. 



    Isto porque a sua leitura revela impossibilidade do Poder Judiciário promover aumento salarial aos servidores públicos, função esta eminentemente legislativa, já que o artigo 39 § 1º, da Constituição Federal de 1988, ao assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, estabelece norma que há de ser observada pelo Legislativo na fixação da remuneração devida aos integrantes de cada categoria funcional, não havendo margem para extensão da remuneração de uma categoria a outra. 



    Vedada está, neste contexto, a equiparação salarial de carreiras entre servidores do mesmo órgão ou de órgãos distintos, sob o fundamento da isonomia. 



    No caso vertente, não se trata de majoração de vencimento, extensão de benefício, nem de criação de vantagem, mas de correção da distorção decorrente da legislação municipal que, ao deferir recomposição salarial por meio de valores fixos a servidores que possuíam remuneração distinta, fez com que existissem índices de reajustes diversos. 



    Embora o decisum afirme não se fundar no princípio da isonomia, fato é que o provimento em exame estendeu a empregados públicos recomposição salarial a que não fariam jus por expressa disposição legal, sob o argumento de que o art. 37, inciso X, da CF/88 não admite a distinção de índices na revisão geral anual.



    Essa providência constitui, para todos os efeitos, concretização do princípio da igualdade na solução de disparidades remuneratórias, o que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não se pode admitir.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante n. 37.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator